Tribunal: TJDFT
Processo: 0722959-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722959-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A AGRAVADO: SABRINA PEREIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. (autor), com pedido de antecipação de tutela recursal, tendo por objeto decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0717012- 11.2023.8.07.0001, na qual o d. Juízo da ilustre 9a Vara Cível de Brasília determinou a emenda da inicial, para comprovar a notificação do devedor e sua constituição em mora. Inconformado, o autor recorre. Alega, em síntese, que a peça vestibular apresentada estaria suficientemente aparelhada dos requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda e concessão da liminar, por isso busca a reformar da r. decisão hostilizada. Aduz que o devedor, ao deixar de cumprir a sua obrigação, já estaria constituído em mora. Defende a tese de que “a fim de cumprir o disposto no § 2o do art. 2o do Dec. Lei 911/69, o credor enviou ao devedor fiduciante, por e-mail, notificação extrajudicial devidamente assinada eletronicamente e com carimbo de tempo pelo Observatório Nacional, conferindo ao ato eficácia absoluta de integridade, autenticidade e validade jurídica, conforme dispõe a Medida Provisória n° 2.200, de 24 de agosto de 2001.” Afirma ser desnecessária a emenda da petição inicial, impondo-se o deferimento da liminar de busca e apreensão, pois comprovou a notificação e constituição do devedor em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69. Requer a antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a liminar de busca e apreensão. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 47779289). Na origem, sobreveio sentença, no qual o ilustre Magistrado a quo indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o feito sem resolução de mérito. Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator